Tribunal: TJPA
Processo: 0002673-43.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002673-43.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMISHON WENDELL RIBEIRO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA. CORREÇÃO DA AVALIAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta ou não a decisão de 1º grau que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante que visava a sua rematrícula do Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado após ter sido desligado em razão de não ter alcançado a nota necessária para aprovação.

II- Para o deferimento da tutela antecipada deve-se estar presente os requisitos autorizadores à sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

III- Como já exposto na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no caso dos autos, em um exame superficial próprio das tutelas de urgência, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida.

IV- No que diz respeito a plausibilidade jurídica, os documentos constantes nos autos, em especial os depoimentos constantes no id. nº 4348243 – Pág. 38/41, demonstram que de fato não foi observado o procedimento estabelecido no item 9.7 do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Soldados 2013/2014, bem como no art. 38 das Normas de Planejamento e Conduta de Ensino e Instrução.

V- Quanto ao
periculum in mora
, conclui-se também estar presente, haja vista que o curso de formação encontrava-se em pleno desenvolvimento, estando o agravante impedido de prosseguir no curso em razão de ato administrativo que, aparentemente, não observou as normas que regem o processo seletivo.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto por
JAMISHON WENDELL RIBEIRO COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0066686-55.2015.8.14.0301)
, ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu a liminar que visava a matricula do agravante no curso de Formação de Soldados, nos seguintes termos:

“(...) Considerando que os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, deixo de apreciar os demais, já que ausente a prova inequívoca, conforme fundamentação supra.

Isto posto, indefiro o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores e determino a citação do Estado do Pará. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (id. nº 4348243).

Em suas razões,
alega que ajuizou Ação Ordinária, pugnando pela nulidade do ato administrativo que ensejou seu desligamento do curso de formação de Soldados.

Aduz que não prosperam os argumentos da decisão que negou a tutela pretendida, sob o argumento de que o magistrado fundamentou seu entendimento na ausência de prova de verossimilhança das alegações do agravante, o que não ocorreu no caso sob exame.

Sustenta que foi colacionado aos autos o ato administrativo que entende como nulo, contento o depoimento oferecido pelo professor/instrutor da matéria de Direito Constitucional Aplicado e, em sua narrativa que o mesmo afirma não ter sido o responsável pela correção da prova, asseverando que o cerne da questão versa tão somente acerca da nulidade da correção da prova, por não ter sido realizada por professor/instrutor competente.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, para que fosse reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, bem como pelo deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em decisão monocrática de id. nº 4348250, deferi o efeito suspensivo tão somente para que o requerido procedesse a matrícula do agravante no curso de formação de soldado da Policia Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. nº 4348251).

Na mesma oportunidade, interpôs agravo interno pugnando pelo exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ou o julgamento do recurso pela turma julgadora (id. nº 4348252).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (id. nº 4348257).

Em petição de id. nº 4348260, o Estado do Pará requereu a desistência do Agravo Interno, tendo em vista a conclusão do curso de formação de soldados por parte do agravante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta ou não a decisão de 1º grau que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante que visava a sua rematrícula do Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado após ter sido desligado em razão de não ter alcançado a nota necessária para aprovação.

Antes de adentrarmos no mérito do recurso, importante fazer uma breve retrospectiva dos acontecimentos processuais.

Na origem, o agravante ingressou com Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada em face do Estado do Pará aduzindo que foi excluído do curso de formação de soldados da Policia Militar em razão de não ter obtido nota mínima para aprovação em duas disciplinas, quais sejam, História da Policia Militar e Direito Constitucional Aplicado, alegando, todavia, que o desligamento foi ilegal uma vez que a correção da avaliação não obedeceu às normas de Instrução e Ensino da PMPA e o Projeto Pedagógico do CFSD PM 2013/2014, na medida em que as avaliações não foram corrigidas pelo professor/instrutor como determina as normas de instrução e ensino da PM.

Inicialmente, o feito fora distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que deferiu a liminar pleiteada, conforme decisão de id. nº 4348246.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da incompetência absoluta do Juízo da Vara Fazendária, o que foi acolhido pelo Relator do recurso, sendo determinado a redistribuição dos autos à Justiça Militar Estadual (id. nº 4348247).

Recebidos os autos na Justiça Militar, o magistrado indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento e ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ativo, concedi-lhe o efeito para que o requerido procedesse a rematrícula do agravante no curso de formação de soldados da PM/PA já em andamento e que as avaliações de conhecimento restantes deveriam, obrigatoriamente, serem corrigidas pelo professor/instrutor que tenha ministrado as aulas.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada deve-se estar presente os requisitos autorizadores à sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar pleiteada.

Como já exposto na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no caso dos autos, em um exame superficial próprio das tutelas de urgência, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida.

No que diz respeito a plausibilidade jurídica, os documentos constantes nos autos, em especial os depoimentos constantes no id. nº 4348243 – Pág. 38/41, demonstram que de fato não foi observado o procedimento estabelecido no item 9.7 do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Soldados 2013/2014, bem como no art. 38 das Normas de Planejamento e Conduta de Ensino e Instrução, que assim estabelecem:

9.7. O professor/instrutor deverá corrigir a avaliação conforme conteúdo ministrado e o seu gabarito, fornecendo o resultado no período máximo de 08 (oito) dias após a sua aplicação, ou na aula seguinte a aplicação da verificação, juntamente com esse resultado será entregue 01 (um) relatório sucinto sobre o que realizou.

Art. 38. O professor/instrutor deverá corrigir a prova conforme a matéria ministrada e o seu gabarito, fornecendo o resultado no período máximo de 08 (oito) dias após a sua aplicação, ou na aula seguinte a aplicação da verificação.

Quanto ao
periculum in mora
, conclui-se também estar presente, haja vista que o curso de formação encontrava-se em pleno desenvolvimento, estando o agravante impedido de prosseguir no curso em razão de ato administrativo que, aparentemente, não observou as normas que regem o processo seletivo.

Vale ressaltar que a questão da legalidade da correção das provas exclusivamente pelo professor/instrutor será analisada por ocasião do julgamento de mérito da ação ordinária pelo magistrado de 1º grau.

Dessa forma, entendo ter restado configurado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em favor do agravante.

Por todo exposto,
CONHEÇO

e D
OU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Jamishon Wendell Ribeiro Costa, tornando definitiva a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022